Tribunal: TJMT
Processo: 0004672-74.2018.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004672-74.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANDRO FOLE KALINKE - CPF: 824.719.831-20 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (EMBARGANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ausente qualquer omissão no acordão, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

2. Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 0004672-74.2018.8.11.0087 onde litiga com ELISANDRO FOLE KALINKE.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 209523681 o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida, e determinou a majoração dos honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

Em apertada síntese, alega o embargante, em suas razões sob ID. 210657689, (i) que não foram comprovados os gastos com peça e mão de obra pelo embargado, posto que o Embargado afirmou em audiência de instrução que vendeu o veículo sem realizar qualquer reparo posterior à entrega do bem, destacando que não foi apresentado qualquer contrato ou comprovação quanto ao prejuízo inerente ao preço do veículo ser inferior do que valia; (ii) que os lucros cessantes não foram efetivamente comprovados, pois recebia através de carta frete, documento que não foi apresentado, acostando aos autos apenas Notas Fiscais emitidas em nome pessoas diversas; (iii) pugna pelo prequestionamento da matéria suscitada; (iv) requer ao final a reforma da condenação quanto ao Dano Material e aos lucros cessantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 0004672-74.2018.8.11.0087 onde litiga com ELISANDRO FOLE KALINKE.

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida, e determinou a majoração dos honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

O embargante suscita a omissão alegando que não foram comprovados os gastos com peça e mão de obra pelo embargado, posto que o Embargado afirmou em audiência de instrução que vendeu o veículo sem realizar qualquer reparo posterior à entrega do bem, destacando que não foi apresentado qualquer contrato ou comprovação quanto ao prejuízo inerente ao preço do veículo ser inferior do que valia.

Importante relembrar que os referidos argumentos foram analisados pelo juízo a quo quando esclareceu que o veículo acabou sendo vendido por preço inferior ao que valia em razão da depreciação que sofreu, já que se encontrava avariado, sendo devida a reparação.

Dessa forma, o valor dos danos materiais foi calculado com base no orçamento apresentado e constante na “RELAÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E PREÇOS PARA OS NECESSÁRIOS REPAROS FALTANTES” (id. 182752642, pág. 09/14), sendo desconsiderado aquilo que não foi certificado pelo oficial de justiça como avariado. Nesse sentido, o acórdão também não foi omisso, vejamos:

Neste importe escorreita a sentença de primeiro grau que bem asseverou acerca das condições do veículo após o “conserto”, que constava estar inapto a circular, sendo inclusive tal conclusão feita pelo próprio Oficial de Justiça (ID 48659575), assim é certo que a requerida não cumpriu com o pactuado, e que ao buscar o veículo percebeu que não estava em condições de uso, clarividência a falha na prestação de serviços, devendo a mesma arcar com o prejuízo material.

O embargante também alega que os lucros cessantes não foram efetivamente comprovados, pois o embargado recebia através de carta frete, documento que não foi apresentado, acostando aos autos apenas notas fiscais emitidas em nome pessoas diversas.

Esse fundamento também foi analisado em 1ª instância quando o magistrado de piso reconheceu que em todas as notas fiscais constam a pessoa jurídica WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS – ME, porém acatou a justificativa do autor/apelado de que contratava a referida empresa porque ele não possuía ANTT.

Sendo assim, diante da comprovação de que o caminhão era de propriedade do autor e também da comprovação de que foi utilizado para o transporte das cargas constantes nas notas fiscais, a sentença utilizou para o cálculo a base estabelecida pela jurisprudência, qual seja, o percentual equivalente a 33% do faturamento bruto em se tratando de transporte de carga.

Do mesmo modo, o acórdão impugnado também foi expresso em tratar dos lucros cessantes, salientando o fato notório de que os semirreboques e cavalo mecânico eram utilizados na prestação dos serviços, uma vez que constam em campo das NF “IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR” as placas dos equipamentos utilizados, quais sejam JZD1699, MAT3964 e MAT3904.

Neste contexto, com a impossibilidade do autor exercer seu trabalho na utilização do veículo, trator e reboques, pela falha na prestação dos serviços da requerida, resta evidente o dano material por lucro cessante, vez que utilizava dos bens, no emprego de carga e transporte de grãos além de seu aluguel.

Desta forma, inobstante as notas fiscais utilizadas pelo autor tenha como destinatário empresa outra, é fato notório que os semirreboques e cavalo mecânico, eram utilizados na prestação dos serviços ali descritos da forma alugada, pois consta em campo das NF “IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR” as placas dos equipamentos utilizados, quais sejam JZD1699, MAT3964 e MAT3904, ou seja, o autor auferia renda pelo aluguel dos veículos a outrem.

Assim considerando a comprovação da renda obtida pelo caminhão objeto desse feito e dos semirreboques, não há que se falar em reforma da sentença a quo que, justamente bem observou o dano material em lucro cessante do autor no importe de seu prejuízo mensal, em renda líquida média de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), e neste importe aplicando ao caso jurisprudência de nossos tribunais pátrios à questão, deve cálculo do lucro cessante equivaler a 33% do faturamento bruto, ao total final mensal do montante de R$7.920 (sete mil novecentos e vinte reais), multiplicado pelos 15 (quinze) meses que o autor deixou de utilizar os veículos, resultou na quantia de R$118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais) devidos a título de lucros cessantes. Incensurável fundamentos.

Assim, não há que se falar em omissão no presente caso, eis que todas as matérias foram analisadas pelo acórdão atacado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Verifica-se, portanto, que o manuseio do presente recurso tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, entretanto é vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024